Tribunal: TJSP
Processo: 1503167-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição, sendo atribuível ao recorrente.
3-) Dosagem da pena correta. Na primeira fase, pena-base 1/6 acima do mínimo, pela participação em

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição, sendo atribuível ao recorrente.
3-) Dosagem da pena correta. Na primeira fase, pena-base 1/6 acima do mínimo, pela participação em outro crime e quantidade de drogas apreendidas, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, em razão de ser menor de 21 anos e maior de 18 anos, atenua-se a pena, para cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Não há agravantes. Por fim, na terceira fase, a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode incidir, pela quantidade apreendida de droga, grande, e a variedade existente, mostram, pois, reiteração criminal e periculosidade. Ademais, estava "desempregado" (fls. 12) e "Como não tem outra atividade, a única conclusão a que se pode chegar é que se dedica costumeiramente à atividade criminosa de comércio de entorpecentes; e, como não tem renda proveniente de origem diversa, somente se pode concluir pertencer a organização criminosa que a abastece com a droga a ser comercializada" (TJESP - Apelação Criminal no. 0450599-29.2010.8.26.0000 - Rel. Des. Souza Nery). Inexistem causas de diminuição e de aumento. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. Cada dia-multa ficará no mínimo legal, pela não comprovação de condições econômicas satisfatórias.
4-) O regime inicial é o fechado. O crime é grave, concretamente, equiparado a hediondo. Apreendeu-se 560 saquinhos plásticos com cocaína; 4050 pinos plásticos com "crack", 951 saquinhos plásticos de maconha e 57 lança-perfumes, total de 5618 unidades de entorpecentes. Quantidade expressiva, que pode causar prejuízo a muitos usuários e viciados, com aflições para amigos e familiares. Tão jovem, mostrou personalidade desvirtuada e má conduta social. Envolveu-se em crime altamente criticado, mostrou desejo de lucro fácil, quis incriminar os policiais e não assumiu seu erro. Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Não deseja "viver honestamente" e, tampouco, "não causar lesão a outrem". Busca no crime a sua subsistência. Dessa forma, retribui-se pela conduta perpetrada; previne-se que não mais a cometa e volte ao convívio social de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal. O "sursis" também não é viável. A pena fixada é superior a dois (2) anos (art. 77, "caput", do Código Penal). A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse (art. 77, inciso II).
7-) Recurso preso (fls. 120). Permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem os motivos para sua prisão. Ele permaneceu preso durante toda a tramitação, por crime equiparado a hediondo e gravíssimo, logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida.